Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO REGULAR DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. MULTA. APLICAÇÃO. ATO VINCULADO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
1. A presente hipótese consiste em examinar a validade da sanção administrativa imposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON em desfavor da sociedade anônima recorrente em virtude da prática de infração disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. O Juízo singular deve apreciar as questões formuladas pelas partes e expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram o respectivo ato decisório, nos termos dos artigos 11 e 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. 2.1. No caso em deslinde a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada.
3. O ato administrativo praticado pelo Procon-DF está previsto no art. 3o, inc. II, do Decreto no 2.181/1997, que dispõe a respeito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, bem como estabelece as normas gerais para a aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
4. A multa administrativa foi aplicada (PA no 00015-00019854/2021-24), em virtude da violação da regra prevista no art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, consistente no emprego de métodos constrangedores e vexatórios, bem como em decorrência de ameaça no ato da cobrança do débito.
5. O procedimento administrativo atende ao duplo objetivo de a) resguardar os administrados, concedendo a eles a possibilidade de que sejam ouvidos antes da tomada de decisão que irá afetá-los, de modo a expor suas razões, na tentativa de influenciar na decisão a ser proferida, e b) concorrer para a correção e clareza da atuação administrativa. 5.1 No presente caso o procedimento administrativo foi corretamente conduzido, tendo sido garantido à instituição financeira o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, houve a exposição de fundamentação para aplicação da aludida multa.
6. A análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado, podendo o Poder Judiciário aferir a eventual legalidade do ato administrativo com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem a possibilidade de interferência no "mérito administrativo".
7. O valor da multa foi calculado de acordo com os montantes e critérios estabelecidos na Portaria no 34, de 20 de maio de 2020, do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, IDC-DF, tendo sido considerados os tópicos como a capacidade financeira da infratora, o tipo de infração, a extensão do dano, assim como circunstâncias atenuantes e agravantes.
8. Recurso conhecido e desprovido.